Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726202-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO SANTO NETO, FABIO BRAGA LEITE, CPO-IT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO APELADO: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, JOAO SANTO NETO, FABIO BRAGA LEITE, CPO-IT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME V I S T O S. (Doc. Num. 29237925). Nada há a ser provido quanto ao petitório dos Réus/Apelantes, ressaltando que os documentos juntados com a referida petição não se enquadram no conceito de fato novo e, se o caso, deverão os interessados buscarem eventuais direitos seus, que alegam estarem sendo violados pelos Autores, pelas vias próprias. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador